Tribunal: TJDFT
Processo: 0713048-35.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713048-35.2022.8.07.0004 RECORRENTE: FABIO AUGUSTO DA SILVA GOMES, CLERISTON DA SILVA NOVAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOIS RÉUS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA EM RELAÇÃO AO FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE UM DOS RÉUS PARA RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa. II. Questões em discussão 2. Avaliar a existência de lastro probatório para a manutenção do édito condenatório. III. Razões de decidir 3. Se os elementos carreados aos autos fornecem suporte à demonstração da autoria e da materialidade delitiva, deve ser mantida a condenação. 3.1. A confissão do corréu, quando imputa ao comparsa a prática delitiva e está amparada em outros elementos de prova, pode ser utilizada para a convicção do julgador. 4. Demonstrado que um dos réus não contribuiu para a execução do crime de furto, mas recebeu as mercadorias subtraídas, repassando-as a terceiros, é possível a desclassificação da conduta para o crime de receptação. 5. Conquanto comumente empregada pelo juízo singular, a emendatio libelli também é admitida na instância revisora. A única ressalva é aquela presente no art. 617 do CPP, segundo a qual, na hipótese de recurso exclusivo da defesa, deve ser respeitada a vedação ao agravamento da pena concretamente estabelecida (non reformatio in pejus). 6. Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consistente no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausente qualquer desses requisitos, emerge impositiva a absolvição. IV. Dispositivo 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. _________ Dispositivos relevantes citados: Art. 155, §4o, II, e art. 180 do CP. Art. 617 do CPP. Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp n. 1.114.507/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2013, DJe de 14/3/2014. STJ. AgRg no AREsp: 1913538 RS 2021/0175953-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, DJe 17/12/2021. TJDFT. Acórdão 1855888, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024. TJDFT. Acórdão 1849567, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/4/2024. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003